Tribunal: STF
Processo: Rcl 56995
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Canoas/RS contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho daquele Município nos autos do Processo 0020482-31.2022.5.04.0205, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16, do RE 760.931/DF – Tema 246-RG, e das ADPFs 275/PB e 485/AP.



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada



    “[...] determinou a liberação de verbas públicas do Município de Canoas para pagamento de salário-maternidade de empregada de empresa terceirizada, sem sequer instruir o processo e/ou examinar a ocorrência de culpa na fiscalização, em total contradição com as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADC nº 16, do RE nº 760.931 e das ADPF nº 275 e 485.” (pág. 2 da petição inicial).



    Aduz, ainda, que



    “[...] as ordens jurisdicionais que ordenam o desembolso monetário por parte da Administração Pública, à míngua de autorização constitucional em sentido contrário, não prescindem, para a sua execução, da inscrição em precatório para pagamento em ordem cronológica ou, se for o caso, da expedição de requisição de pequeno valor, consoante determina o art. 100 da Constituição. 



    Contudo, entendeu o Juízo de piso por determinar diretamente ao Município de Canoas a liberação de verbas públicas para pagamento de salários à empregada de empresa outrora terceirizada, em total inobservância ao precedente vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF 245 e 485, na ADC nº 16 e no RE nº 760.931.” (pág. 6 da inicial, grifos no original).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    b) seja, em sede de liminar, suspensa a ordem de pagamento proferida na Reclamatória Trabalhista nº 0020482-31.2022.5.04.0205, a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas, nos termos da fundamentação supra; 



    c) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, do Recurso Extraordinário nº 760.931 (Tema 246 de RG) e das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485 e, como via de consequência, determinar a cassação do da ordem de liberação de verbas públicas, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III do RISTF. ” (pág. 58 da petição inicial, grifos no original).



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos das ADPFs 275/PB e 485/AP. 



    O Plenário desta Corte, ao julgar a ADPF 275/PB, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 



    Por sua vez, quando do julgamento da ADPF 485/AP, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Tribunal decidiu: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.”



    Por outro lado, verifico que o Juízo reclamado despachou em 29/7/2022:



    “ Vistos, etc.



    Ante o silêncio do Município de Canoas ao determinado na decisão ID f287214, expeça-se Mandado de Sequestro de Valores, até o limite do valor apresentado pela reclamante, R$ 11.879,84 (onze mil oitocentos e setenta e nova Reais e oitenta e quatro centavos).



    Cumpra-se.” (site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4).



    Nesse contexto, observa-se que, após o deferimento da liminar (documento eletrônico 6), a autoridade reclamada determinou a expedição do mandado de sequestro, que foi cumprido (pág. 45 do documento eletrônico 5), ocorrendo o sequestro de valores pertencentes ao Município de Canoas/RS para garantia de pagamento de licença maternidade devida por empresa privada, a qual teria créditos com o referido ente. 



    Parece-me haver dissonância entre o entendimento da autoridade reclamada e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de observar o que foi decidido por este Supremo Tribunal nas ADPFs 275/PB e 485/AP.



    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 46.437-MC/RS, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 46.386-MC/RS, Rel. Min. Nunes Marques e Rcl 53.440-MC/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Outrossim, noto risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS.



    Requisitem-se as informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Verifico, por fim, que o reclamante deixou de indicar os dados necessários para a citação da beneficiária do ato impugnado. Assim, nos termos do art. 321 do CPC/2015, intime-se o reclamante para que, no prazo de 5 dias, emende a petição inicial, indicando o endereço da beneficiária. 



    Ressalto que, conforme o disposto no art. 319, II, combinado com o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão reclamada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    Após, cite-se a beneficiária para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator